Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-85.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002523-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VIRGILIO GERMANO FILHO - CPF: 062.197.301-78 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXIBIÇÃO PARCIAL. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de exibição de documentos, determinando a apresentação integral de documentos relativos a contrato de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Fato relevante. Parte autora alegou desconhecer descontos em benefício previdenciário e requereu administrativamente os documentos, sem atendimento satisfatório.

Decisão anterior. Sentença reconheceu exibição parcial dos documentos e determinou complementação, com condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve resistência administrativa apta a justificar o ajuizamento da ação de exibição de documentos; e (ii) é devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios diante do cumprimento parcial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado o requerimento administrativo prévio não atendido de forma satisfatória, resta caracterizada a resistência da instituição financeira, legitimando o interesse processual.

A jurisprudência do STJ admite a ação autônoma de exibição de documentos quando presentes utilidade, necessidade e resistência da parte contrária.

A apresentação parcial dos documentos não afasta a procedência do pedido nem descaracteriza a resistência verificada ao tempo da propositura da demanda.

A eventual juntada posterior de documentos não elide a sucumbência, pois o cumprimento integral não ocorreu no momento oportuno.

Incide o princípio da causalidade, impondo à parte ré os ônus sucumbenciais, diante da necessidade de provocação jurisdicional.

Honorários advocatícios fixados em valor compatível com a complexidade da causa e os critérios do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A resistência administrativa à exibição de documentos caracteriza o interesse processual e legitima a ação autônoma. 2. O cumprimento parcial da obrigação não afasta a procedência do pedido nem a condenação em honorários advocatícios. 3. Aplica-se o princípio da causalidade quando a demanda decorre da inércia administrativa da parte requerida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de exibição de documento que lhe move Virgílio Germano Filho, julgou
procedente
o pedido inicial, para determinar a exibição dos documentos relacionados ao contrato de empréstimo consignado n. 632607181, reconhecendo o cumprimento parcial da obrigação quanto à apresentação do contrato com autorização de averbação, e condenando o réu à apresentação do extrato analítico de pagamento, compensação e comprovante de depósito dos valores emprestados, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 800,00.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a parte autora deu causa ao ajuizamento da demanda, por não ter buscado adequadamente os meios administrativos para obtenção dos documentos pretendidos, arguindo, no mérito, a inaplicabilidade da condenação sucumbencial à instituição financeira, ao argumento de que não houve resistência injustificada à exibição documental, aduzindo, ainda, que a obrigação teria sido devidamente cumprida, razão pela qual não subsistiriam os ônus impostos na sentença, tudo de forma encadeada.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 352526866).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Virgilio Germano Filho
move ação de
exibição de documentos
em desfavor de
Itaú Unibanco S.A.
,
objetivando a apresentação de documentos relacionados ao contrato de empréstimo consignado n. 632607181, notadamente cópia contratual, extratos de pagamento, termo de averbação junto ao INSS e comprovante de depósito dos valores supostamente creditados.

Alega, em apertada síntese, que, ao consultar seu extrato previdenciário, constatou descontos referentes a empréstimo consignado que afirma não reconhecer, tendo identificado o contrato n. 632607181, no valor de R$ 802,08, com parcela de R$ 19,25 e início em 16.05.2021. Sustenta, ainda, que formulou requerimento administrativo em 14.11.2024, sem obter acesso à documentação pretendida, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O requerido apresentou contestação defendendo que disponibiliza canais administrativos para obtenção de segunda via dos contratos, que não cabe aplicação de multa em ação de exibição de documentos, que inexiste litigiosidade apta a justificar sucumbência e que, de todo modo, trouxe aos autos cópia do contrato n. 632607181, sustentando ter atendido ao pleito autoral (id. 352525896).

O autor impugnou a contestação, sob o fundamento de que a tutela de urgência havia determinado a exibição do contrato de empréstimo consignado n. 632607181 e de todos os documentos a ele correlatos, mas o banco não teria cumprido integralmente a ordem judicial, limitando-se à apresentação parcial da documentação requerida (id. 352526850).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado a quo julgou
procedente
o pedido, reconhecendo que o réu exibiu o contrato firmado, inclusive com autorização de averbação junto ao INSS, mas concluiu que não foram apresentados o extrato analítico de pagamento, a compensação e o comprovante de depósito dos valores emprestados, determinando a exibição desses documentos e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (id. 352526856).

Não concordando com a r. sentença, recorre o apelante,
sustentando, em síntese, que a parte autora deu causa ao ajuizamento da demanda, por não ter buscado adequadamente os meios administrativos para obtenção dos documentos pretendidos, arguindo, no mérito, a inaplicabilidade da condenação sucumbencial à instituição financeira, ao argumento de que não houve resistência injustificada à exibição documental, aduzindo, ainda, que a obrigação teria sido devidamente cumprida, razão pela qual não subsistiriam os ônus impostos na sentença, tudo de forma encadeada.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. Consta dos autos que o autor formulou requerimento extrajudicial para obtenção dos documentos relacionados ao contrato de empréstimo consignado n. 632607181, por meio de notificação encaminhada à instituição financeira em 14.11.2024, sem atendimento satisfatório. Tal circunstância evidencia a resistência à pretensão deduzida e afasta a alegação de ausência de interesse processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, no julgamento do
REsp 1.803.251/SC,
no sentido da admissibilidade da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa, processada pelo rito comum, desde que presentes utilidade, necessidade e resistência da parte contrária.

No mérito, a sentença deve ser mantida. O magistrado de origem reconheceu que a instituição financeira exibiu apenas parcialmente os documentos postulados, porquanto apresentou o contrato firmado, inclusive com autorização de averbação, mas deixou de juntar o extrato analítico de pagamento, a compensação e o comprovante de depósito dos valores emprestados, razão pela qual julgou procedente o pedido.

É certo que, em sede de embargos de declaração, a instituição financeira alegou ter apresentado comprovante de crédito, buscando demonstrar o cumprimento da obrigação. Todavia, essa circunstância não conduz à reforma da sentença. Primeiro, porque a própria decisão que rejeitou os aclaratórios consignou que a insurgência veiculada pretendia rediscutir o mérito do julgado, e não sanar vício de integração. Segundo, porque a eventual juntada posterior de documento não descaracteriza o fato de que, ao tempo da prolação da sentença, o cumprimento da obrigação foi considerado parcial, tampouco afasta a necessidade do ajuizamento da ação, à vista da resistência administrativa anteriormente verificada.

Também não há reparo quanto à sucumbência. A propositura da ação decorreu da ausência de atendimento administrativo integral e da exibição apenas parcial da documentação no curso do feito, o que atrai a incidência do princípio da causalidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“
Somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.”
(AgInt no AREsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05/05/2021).

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, a quantia fixada na sentença,
R$ 800,00
, mostra-se adequada às particularidades da causa e aos parâmetros do art. 85 do CPC. Embora se trate de demanda de baixa complexidade, houve necessidade de provocação jurisdicional, apresentação de contestação, impugnação e interposição de recurso, de modo que a verba arbitrada não se revela excessiva.

A jurisprudência deste Tribunal também orienta que os honorários devem guardar correspondência com o trabalho efetivamente desempenhado, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.”
(RAC n. 1024085-63.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.12.2021 – negritei).

Assim, ainda considerada a alegação de juntada do comprovante de crédito nos embargos de declaração, inexistindo fato apto a infirmar a conclusão de que houve resistência prévia e cumprimento apenas parcial da obrigação no momento da sentença, impõe-se a manutenção integral do decisum, inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026